Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-02.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000131-02.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 24/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e reformou a sentença primeva, para manter válido o ato administrativo-disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizadas, no acórdão embargado, a omissão e a contradição arguidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou à rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Ribeiro dos Santos, contra a decisão que, dando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, reformou a sentença de primeiro grau e manteve, na forma como foi publicado, o ato administrativo que declarou a perda de sua graduação e sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou a defesa que o acórdão embargado apresenta omissão, e contrariedade passíveis de serem, respectivamente, suprida e corrigida, por este meio recursal. Argumentou que a decisão é contraditória na parte que se reportou à revaloração das provas pelo juízo primevo, a qual, segundo sua compreensão, com todo o respeito ao entendimento manifestado, não foi de fato realizada pelo magistrado sentenciante, cuja atuação se limitou à análise da legalidade do ato administrativo. Disse, ademais, que a fundamentação empregada no acórdão para justificar a revaloração não apenas diverge dos pontos tratados na sentença de primeiro grau, como também introduz elementos inéditos, jamais debatidos na instância inicial, como a perícia psicopatológica, o interrogatório e a citação por edital. Argumentou que tal inovação configura fator surpresa, violando o contraditório assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Ressaltou que revalorar não se confunde com reapreciar provas, esta última sendo plenamente autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), desde que em conformidade com o comando normativo. Assim, ponderou que está clara a contradição presente, o que compromete a validade da decisão. Transcreveu as partes do acórdão hostilizado que trataram da falta de preenchimento das elementares da transgressão disciplinar do art. 13, III, do Código de Ética e Disciplina do Militares (CEDM), caracterizando ofensa ao inciso LV do art. 5º da CF/88. Argumentou que o acórdão é omisso, porque não considerou a violação ao direito de informação, primeira dimensão do contraditório, uma vez que a Administração Pública Militar não explanou no que consistiria a publicidade da conduta praticada, por consequência, todas as outras dimensões de exercício do contraditório foram prejudicadas. Afinal, uma dimensão é condição de exercício da outra. Destacou que, no processo administrativo disciplinar (PAD), o encarregado da Comissão Processante e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), em seus pareceres, entenderam que não houve repercussão e reprovação social pela conduta praticada pelo embargante, situação que não foi ponderada pelo julgador ad quem. Apontou como incontroverso o fato de o embargante ter repassado à advogada Bárbara Guilherme, sua amásia, informações constantes no Registro de Evento de Defesa Social (REDS) e em Informações de Segurança Pública (ISP) em duas ocasiões, nos dias 12/06/2017 e 20/06/2017. Entretanto, essas informações eram públicas e acessíveis a qualquer cidadão, o que descaracteriza a aplicação da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM. Argumentou ainda que, não por acaso, a Pomissão Processante, em seu relatório circunstanciado (Evento 1, DOC73, fls. 901-912), concluiu que o acusado não incorreu em qualquer dos núcleos verbais definidos no referido dispositivo legal. Assentou que o ato administrativo conduzido pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) falhou ao não realizar o juízo formal de tipicidade entre os fatos e a norma aplicável, pois não cuidou de subsumir a conduta à transgressão disciplinar imputada ao embargante (Evento 1, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DOC75, fl. 07); e que o Comandante-Geral da PMMG, por sua vez, não fundamentou de maneira adequada quais elementos fáticos o levaram a concluir que a conduta do embargante teria causado grave escândalo. Assinalou que a respeitável decisão não aponta qual prejuízo concreto teria sido causado à segurança da sociedade, à credibilidade da Instituição Militar ou ao desempenho das missões inerentes ao cargo. Disse que, ademais, as testemunhas, Ten Cel PM Élcio Silva Machado e 2º Ten PM Márcio Aparecido Martins de Souza, declararam que só tomaram conhecimento dos fatos após serem notificadas para depor no processo administrativo, negando qualquer repercussão negativa, seja interna ou externa. Requereu esclarecimentos sobre a apontada omissão quanto à ausência de análise específica dos fundamentos apresentados, notadamente no tocante à inexistência de subsunção clara entre as condutas imputadas ao embargante e o dispositivo legal aplicado, bem como à ausência de comprovação concreta dos prejuízos alegados. Tal esclarecimento é indispensável para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com os princípios constitucionais consagrados no art. 5º, LV, da CF/88 Apontou omissão na decisão, quanto à não observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.Ressaltou que tal omissão que merece ser esclarecida, uma vez que o enquadramento do embargante no disposto no inciso III, do artigo 13, do CEDM, se encontra totalmente distanciado do conjunto probatório, indo em desencontro, prima facie, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do princípio da legalidade, em decorrência da inexistência de violação à elementar do tipo transgressivo, conforme exposto alhures. Destacou a não observância de tais princípios diante dos seguintes elementos: (II) existem plataformas que disponibilizam o acesso de dados, ao público, de indivíduos foragidos, como o BNMP e o SINESP, logo não há confidencialidade nas informações repassadas; (III) o advogado possui a prerrogativa de ter acesso à documentação de ocorrências policiais; (IV) não houve repercussão pública da conduta praticada pelo requerente; (V) o parecer do CEDMU foi favorável ao autor; e (VI) ocorreu violação a motivação do ato administrativo sancionador. Disse ser inquestionável que a perda da graduação de um militar já na reserva remunerada, com mais de 25 anos de serviços prestados, histórico funcional exemplar (conceito funcional máximo A+50) e ausência de antecedentes criminais, é desproporcional ao caso. Aduziu ainda que essa decisão não só desrespeita os princípios citados como também impõe ônus excessivo e injustificado. Requereu a imediata correção das omissões ventiladas, promovendo uma análise justa e proporcional dos fatos apresentados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ponderou pela atribuição dos efeitos infringentes a estes Embargos Declaratórios, na forma do art. 494, II do Código de Processo Civil (CPC), da jurisprudência e doutrina hodiernas. Prequestionou expressamente a violação aos artigos: 5º, LV e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal de 1988, c/c art. 489, II, §1º, IV, do CPC. Com esses argumentos, requereu, ex positis: 1. SEJAM conhecidos os presentes Embargos de Declaração, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade; 2. SEJAM atribuídos EFEITOS INFRINGENTES, haja vista a fundamentação retro; 3. SEJA acolhido o PREQUESTIONAMENTO expresso à violação aos seguintes dispositivos de lei: 5º, LV e art. 93, IX, todos da Constituição Federal de 1988 c/c art. 489, II, §1º, IV, do Código de Processo Civil. 4. SEJAM PROVIDOS os presentes aclaratórios para sanar as omissões apontadas nesta peça recursal, modificando-se o r. acórdão vergastado, no que couber. Com vista dos autos o Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no evento 24, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso de conhecimento, pelo seu desprovimento, argumentando, para tanto, que a simples leitura da peça recursal é suficiente para revelar que a pretensão ali deduzida, efetivamente, é de reforma do decisum, medida não contemplada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque atende aos requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento externado no julgamento impugnado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas descritas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), conforme se nota a seguir: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Partindo dessa premissa, e depois de reanalisar cuidadosamente os autos, constatei que o acórdão embargado, ao contrário do alegado, não reclama por qualquer reparo ou emenda, já que não ostenta os vícios apontados no recurso, sendo certo que esta colenda Segunda Câmara expôs, de forma clara e detalhada, todas as razões que conduziram ao resultado do julgamento, nos termos que serão demonstrados a seguir. O embargante aponta como contraditória, a parte da decisão que se reportou à revaloração das provas, essa que, segundo seu entendimento, não foi, de fato, realizada pelo magistrado sentenciante, cuja atuação se limitou a analisar a legalidade do ato administrativo. Disse que a fundamentação empregada no acórdão para justificar a revaloração, não apenas diverge dos pontos tratados na sentença de primeiro grau, como também introduz elementos inéditos, jamais debatidos na instância inicial, como a perícia psicopatológica, o interrogatório do embargante e sua citação por edital, configurando tal inovação o fator surpresa e violando o contraditório assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Ressaltou que, revalorar não se confunde com reapreciar provas, o que é plenamente autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), desde que em conformidade com o comando normativo. Assim, ponderou que fica clara a contradição presente, o que compromete a validade da decisão. A pretensão defensiva não merece ser acolhida. Na sentença primeva ficou cristalina a revaloração das provas carreadas aos autos, em que pese seja essa possibilidade definitivamente interditada ao Poder Judiciário. A valoração das provas diz respeito ao mérito administrativo, o que compete, com exclusividade, ao Administrador Público, papel que não pode ser exercido por qualquer juiz, sob pena de grave violação ao princípio da independência e da harmonia entre os Poderes da República, consagrado no art. 2º da CF/88. Não há, portanto, contradição na decisão impugnada, na qual foram citados, inclusive, três dos incontáveis excertos do STJ, que se opõem ao entendimento sustentado na sentença impugnada, os quais me eximo de transcrever, por entender que seja suficiente a remessa dos interessados à leitura do acórdão combatido. Quanto à alegada configuração do fator surpresa, decorrente do reporte, na decisão, à perícia psicopatológica, ao interrogatório do acusado e a sua citação por edital, data venia da douta defesa, não há surpresa alguma a ser ventilada. Os comentários esposados no acórdão tiveram como única finalidade, demonstrar a regularidade na marcha processual do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), anulado com a sentença primeva, ainda que, para tanto, a Comissão Processante tenha precisado vencer os inúmeros obstáculos postos pela defesa constituída anteriormente pelo embargante. Tais comentários evidenciam, de forma inconteste, o desenvolvimento do PAD com rigorosa observância ao devido processo legal e obediência estrita aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que refuta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 também incontestemente, a alegação defensiva de ofensa ao preceito do art. 5º, inciso LV da CF/88, e mais, que o juízo a quo, em lugar de revalorar as provas dos autos, tenha-se limitado a buscar a aferição de uma ilegalidade que teria maculado a decisão. Com estas reflexões, refuto as alegações defensivas quanto à contradição denunciada e não vislumbro qualquer aclaramento a mais neste ponto. Relativamente à alegada omissão por falta de preenchimento das elementares da transgressão disciplinar imputada, o embargante argumentou que o acórdão é omisso, porque não considerou a violação ao direito de informação, primeira dimensão do contraditório, uma vez que a Administração Pública Militar não explanou no que consistiria a publicidade da conduta praticada, e, por consequência, todas as outras dimensões de exercício do contraditório teriam sido prejudicadas, uma vez que uma dimensão é condição de exercício da outra. Mais uma vez, não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado, que enfrentou e fundamentou, com amparo nas normas que regem a matéria, a questão suscitada pelo ora embargante. Para melhor explicitar a questão arguida, considero trazer à colação breve trecho do acórdão impugnado, na parte relacionada ao argumento articulado: [...] Respeitando o entendimento sustentado pelo douto magistrado e por aqueles que eventualmente o acompanharem, ouso deles divergir, pois, no que se refere à caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, a competência é exclusiva da Administração Pública, em estreita observação da oportunidade e da conveniência administrativa. No caso dos autos, ficou constatado que a autoridade militar procedeu à análise valorativa das provas, mediante a exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pela sanção disciplinar, fato este suficiente para obstar a reanálise pelo Judiciário. Ainda em relação às elementares do tipo, ao contrário do que se consignou na sentença hostilizada, entendo que, no caso em comento, seu preenchimento foi plenamente atendido, bastando, para tal constatação, a leitura do texto interpretativo consignado na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, acerca do dispositivo descrito no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310 de 2002. Observe-se: [...] “Para configuração desta transgressão, não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decorro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcadamente negativo, um fato repreensivo, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia. Há, ainda, para configurar a presente transgressão, a precípua necessidade do comprometimento da honra pessoal e do decorro da classe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador. Decorro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem. [...] A leitura do trecho transcrito, a mim parece bastante para refutar a omissão alegada, fruto de uma clara intenção da defesa de reinaugurar o debate sobre questão analisada e decidida com os votos unânimes deste colegiado. A defesa ainda alegou omissão no acórdão, decorrente do fato de o julgador ad quem não ter ponderado os pareceres do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), segundo os quais, não houve repercussão e reprovação social pela conduta praticada pelo embargante. A esse respeito, entendo que basta ao esclarecimento da questão posta, a simples informação ao embargante, de que o parecer do CEDMU, assim como o da Comissão Processante, por constituírem apenas atos de assessoramento, não têm o condão de vincular e não vinculam a decisão proferida pela Autoridade Administrativa, única competente para o ato decisório. O embargante apontou como incontroverso o repasse à advogada Bárbara Guilherme, sua amásia, informações constantes no Registro de Evento de Defesa Social (REDS) e em Informações de Segurança Pública (ISP) em duas ocasiões, nos dias 12/06/2017 e 20/06/2017. Mesmo assim, disse que essas informações eram públicas e acessíveis a qualquer cidadão, o que descaracteriza a aplicação da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM e que, não por acaso, a Comissão Processante, em seu relatório circunstanciado (Evento 1, DOC73, fls. 901-912), concluiu que o acusado não incorreu em qualquer dos núcleos verbais definidos no referido dispositivo legal. Se as informações repassadas pelo embargante à sua amásia, de forma inconteste como asseverou, eram públicas, por que então a amásia advogada precisou recorrer ao seu amante para obtê-las? Merecem indagação, outros pontos deduzidos destes embargos declaratórios, a partir dos argumentos articulados pela defesa: Teria o embargante repassado as mesmas informações para outro advogado ou advogada que não fosse sua amante? Seria um direito dos advogados em geral, em lugar de usarem a estrutura de seus escritórios, recorrer a policiais militares de serviço para conseguirem informações sensíveis a respeito de seus clientes? Encontra-se definida, entre as atribuições impostas a um policial militar de serviço ou de folga, a incumbência de repassar a qualquer advogado, informações sobre seus clientes, em especial sobre aqueles envolvidos com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 crimes graves, como o crime de roubo, e foragidos da polícia, na exata forma como se deu no caso presente? O repasse de dados extraídos de Sistemas diversos que envolvem a Segurança Pública, a partir de pesquisas com emprego de senhas pessoais, conferidas aos militares em razão de suas atribuições funcionais, a uma advogada que cumpria, ao mesmo tempo o papel de amante do embargante, configura, extreme de qualquer dúvida, grave escândalo e compromete, irremediavelmente, a honra pessoal e o decoro da classe dos militares estaduais, nos exatos termos do acórdão impugnado que replico a seguir: [...] É importante destacar que a conduta praticada pelo apelado não se trata de “qualquer conduta que fuja aos padrões”, conforme se pretendeu fazer crer. Trata-se, na verdade, de um comportamento muito próximo da promiscuidade, e que somente foi adotado devido ao envolvimento amoroso do apelante com a advogada responsável pela defesa de pessoas envolvidas com a criminalidade. O fornecimento de dados pelo apelado à sua namorada, enquanto advogada contratada por um indivíduo envolvido com o crime de roubo à mão armada, constitui, sem qualquer dúvida razoável, falta de decoro pessoal e representa grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe. [...] No mesmo sentido, estou rechaçando a tese suscitada pelo embargante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na sanção aplicada, justamente porque me alinho, sem ressalvas, ao consolidado entendimento manifestado pelo STJ a respeito da matéria, conforme os excertos que, a título ilustrativo, trago à colação: [...] “não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021). Na mesma esteira: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012. 6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. [...] (STJ - MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.) (Destaquei) Assim, ao contrário do que afirma o embargante, não vejo qualquer contradição a ser corrigida ou omissão a ser suprida na decisão combatida, não havendo nada, portanto, a aclarar. A pretensão deduzida na peça recursal, como bem assentado pelo embargado se resume, efetivamente, na busca pela reforma do decisum, uma medida que não está contemplada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator